Tribunal: TJMT
Processo: 1025656-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025656-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO PEIXOTO RODRIGUES - CPF: 030.891.251-96 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO – RAZOABILIDADE DAS PESQUISAS – ARRESTO PRÉVIO – CABIMENTO – ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação.” (N.U 1006330-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025656-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO PEIXOTO RODRIGUES

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0003522-50.2017.8.11.0004 Cód. 245942 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Pedro Augusto Peixoto Rodrigues,
indeferiu
o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e determinou a expedição de mandado de intimação do executado, ora agravado.

De acordo com o Agravante, o executado foi intimado por carta para a ciência ao Cumprimento de Sentença no endereço fornecido pelo Oficial de Justiça na ação de conhecimento, contudo, referida intimação retornou negativa pelo motivo “destinatário desconhecido”.

Aduz que, considerado o fato de que a carta fora expedida no endereço onde foi perfectibilizada a citação na Ação Monitória, é caso de validação da intimação, bem como da realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, o pedido foi indeferido pela decisão ora agravada, que determinou a expedição do mandado de intimação.

Sustenta que é obrigação das partes e/ou de seus procuradores manter os dados atualizados no processo, nos termos do inciso VII, do art. 77 e art. 274, ambos do CPC.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja validada a intimação feita por meio de carta registrada bem como determinada a realização das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, requer o provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 189553196)

Sem Contrarrazões
(Id. 192424150).

Embargos de declaração
(Id. 202908155)

opostos por Banco Bradesco S.A. de decisão que determinou a intimação do ora embargado, por meio de Oficial de Justiça, nos endereços constantes dos autos eletrônicos de origem: desprovidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Pedro Augusto Peixoto Rodrigues,
indeferiu
o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e determinou a expedição de mandado de intimação do executado, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo Banco Agravante em face de
Pedro Augusto Peixoto Rodrigues
, com o intento de obter o pagamento da quantia
de R$58.768,34 (atualizado até 16/03/2017), originado do Convênio para Operação de Desconto de Cheques.

Na fase de conhecimento, o executado foi citado no endereço: Rua São Benedito esquina com Rua Vaia de Abreu, nº 02, Setor São Benedito, Barra do Garças/MT. No entanto, expedido mandado de intimação para pagamento, no respectivo endereço, este restou infrutífero (Id. 100285246 – Origem).

Da devolução do mandado não cumprido, o exequente requereu ao juízo de origem
que a intimação encaminhada ao endereço a qual o devedor foi citado fosse considerada válida e requereu a penhora de ativos via SISBAJUD, até o limite do crédito de R$ 137.970,90 (débito atualizado), pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente.

O pedido de penhora foi indeferido pelo juízo de origem e na oportunidade determinada nova intimação do executado no endereço a qual foi citado.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para considerar válida a intimação realizada no endereço em que o executado foi citado na fase de conhecimento bem como para deferir o pedido de penhora e de busca patrimonial via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

De início, se esclarece que a intimação determinada na decisão agravada restou infrutífera, conforme certidão negativa anexada ao Id. 135117178 - Pág. 1 – Origem.

Nestes termos, de acordo com o disposto no art. 830 do CPC, na hipótese de não localização do devedor quando da citação, é possível, com o intuito de garantir a eficácia da execução, a realização do arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia do direito pleiteado.

Esse mecanismo busca evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor, impeça o andamento regular da execução, de modo que a efetivação da citação remanesce apenas como condição para sua conversão em penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO. ART. 830, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1.
O arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço atual, ou da presença de indicativos de que tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 830, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07097089520228070000 1643076, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR NÃO ENCONTRADO - ARRESTO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE SUPERVISORA DO SISTEMA FINANCEIRO - PERMISSÃO - CITAÇÃO POSTAL - NOVO CPC - NÃO VEDAÇÃO. 1.
Na conformidade do disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, o arresto, nos autos da execução por quantia certa, deve ser efetivado quando o devedor não é encontrado para ser citado. 2. Em execução por quantia certa, não sendo encontrado o devedor, permite-se a efetivação do arresto através de expedição de ofício à autoridade supervisora do sistema financeiro, na forma autorizada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil
. 3. O novo Código de Processo Civil não veda a citação postal no processo de execução. (TJ-MG - AI: 10000210013025001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Nessa linha, conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Ademais, como cediço, a execução se realiza no interesse do credor, sem onerar o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Logo, em que pese ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora/arresto, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente em razão de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, cabível o deferimento, quando a medida requerida seja adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Como se vê, por ora, não há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante para que se proceda à pesquisa online dos ativos financeiros do executado.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line ( CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” ( REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO ONLINE VIA BACENJUD – ARRESTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CABIMENTO –
O bloqueio online, que não se confunde com a penhora online, equipara-se ao arresto de bens, cabível em razão da não localização dos executados –
Cabimento, na hipótese dos autos, em que as tentativas de citação de todos os seis (06) coexecutados restaram negativas - Observação no sentido de que, efetuado o bloqueio, deverão ser cumpridos os arts. 653, parágrafo único, e 654, ambos do ACPC, com correspondência no art. 830, §§s 1º e 2º, do NCPC – Precedentes - Decisão reformada - Agravo provido, com observação". (TJ-SP - AI: 22717418720208260000 SP 2271741-87.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/01/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE RESTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RECURSO DA PARTE AUTORA. ARRESTO PRÉVIO. CABIMENTO ANTES DA CITAÇÃO, DESDE QUE DEMONSTRADA A DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. "1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante." (STJ. REsp n. 1832857/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 17.9.2019). TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA PARTE AUTORA E NAQUELE DISPONIBILIZADO NOS AUTOS APÓS PESQUISA EM ÓRGÃOS OFICIAIS REALIZADA PELO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA BACENJUD E DA RESTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS POR MEIO DO RENAJUD. PROVIDÊNCIA DESTINADA A ASSEGURAR A EFETIVIDADE DE FUTURA PENHORA.
Diante da dificuldade e dos esforços em se obter o paradeiro da parte ré, bem como as inúmeras tentativas de citação, reputa-se cabível o bloqueio judicial de numerário eventualmente existente em conta corrente por meio do Sistema Bacenjud e a restrição via RenaJud de bens móveis, que eventualmente pertencerem à parte requerida, como forma de conferir efetividade à ação monitória.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40120874720188240000 Capital 4012087-47.2018.8.24.0000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 28/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pesquisa de bens e eventual arresto online pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
- Inconformismo - Alegado cabimento das pesquisas, já tendo havido uma tentativa frustrada de citação do executado no endereço informado no contrato - Procedência - Medida que confere efetividade ao processo executivo, sem violar qualquer direito do devedor - Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22421050820228260000 SP 2242105-08.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 30/01/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ainda sobre o tema, esta e. Quarta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006330-86.2018.8.11.0000, julgado em 11/07/2018 e publicado no DJE 19/07/2018, assim decidiu:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FALTA DE ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL INICIADO COM A INTIMAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO NO PRIMEIRO GRAU – TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ONLINE DE VALORES – PRÉ-PENHORA – CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. “Deve ser admitido o processamento de recurso que, a despeito de dizer expressamente ser manejado contra decisão indeferitória de pedido de reconsideração, foi interposto antes do esgotamento do prazo recursal contado a partir da intimação da decisão cuja reconsideração se pretendia. (...)” (N.U 0131199-12.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
“É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação
.” (N.U 1006330-86.2018.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018
). (TJ-MT 10194840620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de buscas e/ou arresto online não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize o arresto eletrônico (online) por meio do Sistema SISBAJUD bem como a realização de buscas ao patrimônio do devedor perante os sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024